Tribunal: STF
Processo: ARE 1510762
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado: (eDOC 51, p. 1):



    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE EMPREGO NO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA (CFVM). IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREQUESTIONAMENTO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 896, § 1º-A, I A III, DA CLT. Constatado equívoco na decisão agravada, por ter sido verificada a observância, no recurso de revista, dos requisitos previstos no artigo 896, 1º-A, I a III, da CLT, dá-se provimento ao agravo, para melhor exame do recurso de revista. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE EMPREGO NO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA (CFVM). IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA SBDI-1 DO TST. PRECEDENTES DO STF. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. Decisão recorrida em dissonância com a pacífica jurisprudência da SbDI-1 do TST, bem como de precedentes do STF, segundo a qual, nos termos do § 10 do artigo 37 da Constituição da República, a proibição de acumulação de proventos com remuneração de cargo, emprego ou função pública restringe-se aos casos em que a aposentadoria é concedida com fulcro nos artigos 40, 42 e 142 da CRFB, não alcançando as hipóteses de concessão do benefício pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). No caso concreto, o acórdão regional registra expressamente que os proventos de aposentadoria da reclamante decorrem de regime próprio de previdência social, na forma vedada pelo § 10 do artigo 37 da Constituição Federal, e não do RGPS. Nesse contexto, a pretensão da reclamante, de acumular seus proventos de aposentadoria com a remuneração de emprego no Conselho Federal de Medicina Veterinária esbarra na expressa vedação constitucional prevista no referido artigo 37, § 10. Acresça-se não subsistir a tese da possibilidade de cumulação por se tratarem de fontes de custeio distintas, pois tal hipótese atrai obrigatoriamente a sujeição dos conselhos profissionais ao regime jurídico instituído pelos artigos 37 a 41 do Texto Constitucional, quanto às prerrogativas e restrições impostas à Administração Pública. Violação, que se reconhece, do artigo 37, § 10, da Constituição Brasileira. Restabelecida a sentença que julgou totalmente improcedente o pedido inicial. Recurso de revista conhecido e provido.”



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, §10, 39 a 41 da Constituição Federal. 



     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “as entidades de fiscalização profissional constituem categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas previstas no nosso ordenamento jurídico, possuindo natureza jurídica sui generis, aplicando-se-lhes um regime jurídico diferenciado e, no que concerne ao regime de pessoal, as peculiaridades destas entidades exigem sejam-lhes aplicada o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho aos seus empregados” (eDOC 53, p. 16).



     Defende-se que “a Constituição Federal não proíbe a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, pagos pelo regime geral a previdência social, com os vencimentos do cargo público, haja vista que o § 10, do artigo 37 da Constituição Federal veda somente a percepção simultânea de proventos com a remuneração de servidores públicos com regime próprio (art. 40 CF), militares (art. 42 CF) e membros das forças armadas (Art. 142 CF)” (eDOC 53, p. 17).



    Desse modo, prossegue-se ao argumento de que “[a] vedação de cumulação de proventos não se aplica ao presente caso, visto que a mesma estava sujeita a dois regimes de previdência: um regime de previdência próprio, e agora está contribuindo para o Regime Geral e recebendo do Conselho Federal de Medicina Veterinária que em nada é custeado com verbas da União” (eDOC 53, p. 20).



    O Ministro Vice-Presidente do TST negou seguimento por ausência de repercussão geral (eDOC 60). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao agravo em recurso de revista firmando entendimento no sentido de que os proventos de aposentadoria da reclamante decorrem de regime próprio de previdência social, conforme consignado pelo Tribunal Regional, o que inviabilizaria a pretensão do recorrente. Confira-se trecho do acórdão recorrido (eDOC 51, P. 19):



    “No caso concreto, o acórdão regional registra expressamente que os proventos de aposentadoria da reclamante decorrem de regime próprio de previdência social, na forma vedada pelo § 10 do artigo 37 da Constituição Federal, e não do RGPS. Nesse contexto, a pretensão da reclamante, de acumular seus proventos de aposentadoria com a remuneração de emprego no Conselho Federal de Medicina Veterinária esbarra na expressa vedação constitucional prevista no referido artigo 37, parágrafo 10. Acresça-se, enfim, não subsistir a tese da possibilidade de cumulação por se tratarem de fontes de custeio distintas, pois tal hipótese atrai obrigatoriamente a sujeição dos conselhos profissionais ao regime jurídico instituído pelos artigos 37 a 41 do Texto Constitucional, quanto às prerrogativas e restrições impostas à Administração Pública.”



    De acordo com o preceituado no art. 37, § 10, da Constituição Federal a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo efetivo, seja do RPPS ou militar, é vedada, ressalvada apenas ase seguintes exceções: 



    1) os cargos acumuláveis na forma desta Constituição; 



    2) os cargos eletivos e; 



    3) os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 



    Confira-se o teor do referido dispositivo: “§ 10 É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.”



    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite apenas a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social com remuneração de cargo público.



    Nesse sentido cito:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.130.871-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.2.2019)



    “SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – NOVA INVESTIDURA – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. O artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20/1998 contém regramento explícito quanto à impossibilidade de acumulação de proventos decorrentes de aposentadorias regidas pelo artigo 40 da Constituição Federal.” (ARE 708.176-AgR-segundo, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.10.2013)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente